Tribunal: TJSP
Processo: 1037323-33.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
r no 1.062/2008. Possibilidade. Provimento no cargo que ocorreu antes da EC no 41/2003. Preenchimento dos requisitos do artigo 3o, da EC no 47/05, que se demonstra desnecessário frente à especialidade do modelo previdenciário (atividade de risco).
Sentença reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1037323-33.2018.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/10/2022; Data de Registro: 21/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/10/2022

Data de publicação:

21/10/2022

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Aposentadoria Especial Servidor Público Estadual Investigador de Polícia - Pretensão visando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos. A Colenda Turma Especial de Direito Público deste Tribunal julgou em definitivo o IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. Aplicação das regras da Lei Complementar no

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Aposentadoria Especial Servidor Público Estadual Investigador de Polícia - Pretensão visando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos. A Colenda Turma Especial de Direito Público deste Tribunal julgou em definitivo o IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. Aplicação das regras da Lei Complementar no 1.062/2008. Possibilidade. Provimento no cargo que ocorreu antes da EC no 41/2003. Preenchimento dos requisitos do artigo 3o, da EC no 47/05, que se demonstra desnecessário frente à especialidade do modelo previdenciário (atividade de risco).
Sentença reformada.
Recurso provido.